Tribunal: TJDFT
Processo: 0743018-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – SUPOSTA RESTRIÇÃO DE USO DE GARAGEM DE PRÉDIO COMERCIAL. PROVA DO FATO – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com o art. 373, I do CPC, é ônus do autor a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
2. A pretensão recursal da parte autora é a de obter indenização por danos morais em decorrência de suposta restrição ao uso de vaga de garagem, imposta imotivadamente pelo Condomínio réu.
3. Procedi o reexame do conjunto probatório e, tal como a MM Juíza a sentenciante, não localizei qualquer prova que desse suporte à alegação da parte autora, de que teria sido impedida de usufruir da vaga de garagem vinculada à sala comercial que locou.
4. A advertência objeto do ID 25823779 e as fotos objeto do ID 25823780 não se mostraram suficiente para comprovar a existência da restrição, que deveriam ter acompanhadas de outras provas, a exemplo de notificações, pedidos de esclarecimentos à administração do condomínio, ou qualquer outro documento que fizesse contraponto à argumentação de inexistência de restrição de uso da vaga da garagem.
5. Com essa fundamentação, a confirmação da sentença é medida que reputo mais adequada, porque não comprovada a prática de qualquer ilícito por parte da requerida.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.